Tribunal: STF
Processo: HC 97905
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO 
   MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA. 
   DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS 
   VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
   IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - A determinação para que o 
   Tribunal do Júri realize novo julgamento, na hipótese prevista no 
   art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui 
   violação à soberania dos veredictos. Precedentes.
II - A discussão 
   sobre o acerto ou desacerto do acórdão do Tribunal que cassa decisão 
   dos jurados contrária às provas dos autos, demandaria o reexame do 
   conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas 
   corpus.
III - Ordem denegada.